Tribunal: TJDFT
Processo: 0018639-24.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu parcialmente execução fiscal, reconhecendo a prescrição quanto a uma das Certidões de Dívida Ativa e, quanto às demais, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. A parte apelante requer o reconhecimento da prescrição e o cancelamento da inscrição em dívida ativa e do registro de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por período superior a cinco anos, e se é cabível o cancelamento da inscrição em dívida ativa e do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a suspensão da execução fiscal por um ano, seguida de inércia da Fazenda Pública por cinco anos, conforme art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e jurisprudência do STJ (REsp n. 1.340.553/RS).
4. No caso concreto, a paralisação do processo decorreu de procedimentos internos do Poder Judiciário, como a digitalização dos autos, sem que houvesse inércia da Fazenda Pública, afastando a prescrição intercorrente.
5. A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ).
6. O crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa permanece válido e exigível, uma vez que a extinção judicial da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão da desproporcionalidade entre o custo da ação e o valor do débito, não configura remissão nem cancelamento da obrigação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A paralisação do processo por motivos atribuíveis ao Poder Judiciário não configura prescrição intercorrente. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não resulta no cancelamento da inscrição em dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, II; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/9/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/6/2024, DJe 26/6/2024; STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184.